Tribunal: TJDFT
Processo: 0721379-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721379-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: DIEGO RENATO DOS SANTOS, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA , com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos no 0736922-18.2023.8.07.0003, em fase de Cumprimento de sentença. A agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do valor em execução, bloqueado em sua conta via SISBAJUD. Alega que, em que pese a obrigação jurídica solidária, há entendimento pacífico do STJ no sentido de que se mostra possível a penhora de bens da matriz para saldar débitos da filial. Sustenta que reconhecida a responsabilidade solidária em sentença, é imperioso reconhecer que o cumprimento da obrigação pode ser exigido preferencialmente do devedor principal, nos termos do artigo 275, §1o, do Código Civil, não podendo a agravante ser obrigada a arcar isoladamente com a totalidade da obrigação, em especial quando comprovada a conduta omissiva da coexecutada Esmale e quando a agravante atua de forma colaborativa, indicando os dados da verdadeira devedora para cumprimento. Aduz como perigo de dano, que o bloqueio de R$ 26.284,01 compromete substancialmente a operação da agravante, cuja natureza empresarial é diversa da operadora de saúde, e que não aufere receita decorrente da contraprestação assistencial do plano, e tampouco recebe diretamente os valores dos beneficiários. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito a reforma da referida decisão com a revogação da ordem judicial que determinou a constrição de valores nas contas bancárias da agravante em favor da agravada; o reconhecimento do cumprimento da liminar pela agravante, na medida das suas capacidades atribuídas em lei, e o reconhecimento de que a obrigação de fazer é impossível de cumprimento pela agravante, devendo ser resolvida sem culpa. Preparo recolhido, ID 72318456. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em dezembro de 2024. A executada Esmale apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi rejeitado por meio da decisão ID 223399922. A executada Allcare, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID 224796131, o qual foi rejeitado por meio da decisão, ID 225163609. Após a executada Allcare, interpôs o Agravo de Instrumento pje 0707084-68.2025.8.07.0000, no qual foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, e encontra-se aguardando inclusão em sessão de julgamento. Houve prosseguimento do feito nos autos de origem, sendo realizado o bloqueio do valor integral do débito em contas da agravante via Sisbajud. A executada Allcare apresentou impugnação à indisponibilidade dos valores, e por meio da decisão agravada, ID 234855804, o Juízo "a quo", rejeitou a impugnação, convertendo a quantia bloqueada em penhora, determinando a transferência do valor para conta judicial, de modo a ser revertido à credora no momento adequado, já que o feito estava pendente de julgamento do Agravo de Instrumento. Por meio das decisões ID 236973753 e ID 238200443, o Juízo "a quo" determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0707084-68.2025.8.07.0000, e Agravo de Instrumento no 0721379-13.2025.8.07.000, tendo em vista a constrição da integralidade do débito exequendo, e por entender que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na aferição da inexigibilidade da obrigação da agravante em responder pela dívida em execução, por ausência de responsabilidade solidária. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões envolvidas. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Não obstante, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão de que eventual liberação de valores em benefício do agravado poderá ensejar prejuízo irreparável à agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito